Tribunal: TJES
Processo: 0000261-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-11.2024.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), e substituiu a segregação cautelar por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir se, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade dos recorridos, é legítima a revogação da prisão preventiva substituída por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes nos autos indicam a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública.
4. A materialidade delitiva foi evidenciada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes durante a “Operação Cabo Daciolo”, além da apreensão de armas de fogo e munições.
5. Os indícios de autoria apontam para o envolvimento dos recorridos em organização criminosa com forte estrutura hierarquizada e atuação territorial no município de Aracruz/ES.
6. A periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a medida extrema, sendo ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) no caso concreto.
7. Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio TJES reconhece a gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação como fundamento idôneo para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
9. Revogada a decisão de primeiro grau. Restabelecida a prisão preventiva dos acusados Antonio Carlos Peres Moreira e Valucio Cadorine Nunes.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, aliada à periculosidade dos agentes, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco de reiteração delitiva e do envolvimento dos acusados em organização criminosa estruturada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 115500/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.11.2019.

STJ, AgRg no RHC 178.599/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.06.2023.

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002066-12.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000261-11.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e VALUCIO CADORINE NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Aracruz/ES que revogou a prisão preventiva dos acusados
ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA
e
VALUCIO CADORINE NUNES
. Os recorridos foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de razões recursais, o Ministério Público pugna, em síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva dos referidos acusados.

Argumenta que permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente a garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos recorridos e da gravidade concreta dos delitos, que envolvem tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes em um contexto de disputa territorial, conforme apurado na operação "Cabo Daciolo".

As defesas dos recorridos ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e VALUCIO CADORINE NUNES em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A
controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a decisão de primeira instância, que revogou a prisão preventiva dos recorridos e a substituiu por medidas cautelares diversas, está em conformidade com as normas processuais penais e com a real necessidade de acautelamento da ordem pública.

O Ministério Público, em suas razões, e a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, sustentam que a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes impõem o restabelecimento da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
.

É imperioso destacar que a prisão preventiva, embora medida de caráter excepcional, é plenamente justificável e legal quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Este artigo preconiza a possibilidade de sua decretação
quando houver materialidade
e
indício suficiente de autoria
, e se fizer necessária para a
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está evidenciada pela
apreensão de grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
(crack, cocaína, maconha, haxixe, ecstasy e metanfetamina), conforme os autos da Operação "Cabo Daciolo".

Os
indícios suficientes de autoria
em relação a
ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA
e
VALUCIO CADORINE NUNES
decorrem dos elementos coligidos durante a investigação, que os apontam como inseridos no complexo e estruturado esquema de organização criminosa atuante na traficância de entorpecentes no município de Aracruz/ES.

A denúncia, embasada em tais elementos, foi recebida, confirmando a existência de justa causa para a persecução penal.

Além disso, o art. 313, inciso I, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Os delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 5 a 15 anos) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 3 a 10 anos) se enquadram perfeitamente neste critério objetivo, legitimando, em tese, a imposição da medida cautelar mais gravosa.

A decisão de primeira instância, ao revogar a prisão preventiva, não ponderou adequadamente a
gravidade concreta dos fatos
e a
acentuada periculosidade dos recorridos
, que emergem do conjunto probatório.

Não se trata de mera presunção de gravidade abstrata dos tipos penais, mas da análise das circunstâncias em que os crimes foram supostamente cometidos.

A vasta quantidade e variedade de entorpecentes apreendidas, que ultrapassam em muito a figura do "pequeno traficante", aliadas ao contexto
de sérios indícios
de uma
organização criminosa complexa e hierarquizada
, com atuação em disputa territorial e a apreensão de armas de fogo e munições no bojo da operação, são indicativos claros da periculosidade dos agentes e do risco iminente de reiteração delitiva.

Tais elementos, em conjunto, demonstram não apenas a habitualidade criminosa, mas a profunda inserção dos acusados no submundo do crime organizado, tornando a prisão preventiva essencial para evitar a continuidade de atividades que desestabilizam o meio social e fomentam a violência.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é uníssona ao reconhecer que a
gravidade concreta do delito
, evidenciada por fatores como a quantidade e variedade de drogas, bem como a complexidade da associação para o tráfico, são fundamentos idôneos e suficientes para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública
.

Eis a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas (2 buchas de maconha, pesando 33,7 g e 9 invólucros de cocaína, pesando 6,15 g), a apreensão de balança de precisão. Além disso, ressalta-se o modus operandi verificado nos trechos das interceptações telefônicas, demonstrando o risco de reiteração delitiva. Tudo a revelar a periculosidade in concreto dos agentes.3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC 115500 / MG/201902077651, Relator(a): MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 2019-11-07, t6 - 6a turma, Data de Publicação: 2019-11-21)

A periculosidade social dos agentes, inferida do
modus operandi
e da natureza dos crimes, é o que se busca coibir com a custódia, evitando a reiteração criminosa e a desestabilização do tecido social.

Nesse diapasão, a tese de que os réus possuem condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não são óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, em especial o da garantia da ordem pública (vide AgRg no RHC 178.599/GO, Rel. Min. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/06/2023).

Ademais, as
medidas cautelares diversas da prisão
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, embora importantes instrumentos processuais, revelam-se
manifestamente insuficientes e inadequadas
para acautelar a ordem pública no presente caso.

A manutenção em liberdade de indivíduos com tal nível de envolvimento em crimes graves e organizados, como o tráfico de entorpecentes em larga escala, representaria um risco iminente de continuidade das atividades criminosas e de desestabilização social.

A simples aplicação de medidas alternativas não seria capaz de conter a ousadia e a organização demonstradas pelos recorridos. Neste contexto, é importante ressaltar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), já decidiu que a ausência de requisitos para a prisão preventiva, como risco à ordem pública ou à instrução criminal, impede a revogação da liberdade provisória.

No caso em tela, a presença desses requisitos é evidente, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Eis a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a por em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional. 2. Caso em que o réu, condenado anteriormente por fatos ocorridos em 2007 e 2009, cujas penas já se encontram extintas, foi beneficiado com a liberdade provisória em junho de 2020, não havendo nos autos nenhum indicativo de que tenha tornado a se envolver em atividades ilícitas. Ausência de motivos suficientes para restringir a liberdade do recorrido. 3. Recurso conhecido. Negado provimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002066-12.2020.8.08.0047, ACÓRDÃO, Relator(a): DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 2a câmara criminal, Data de Publicação: 2021-05-12)

A revogação da prisão preventiva, nessas circunstâncias, cria um cenário de impunidade e de encorajamento para a reiteração delitiva, além de enviar uma mensagem equivocada à sociedade sobre a seriedade do combate ao crime organizado.

A liberdade dos acusados, neste cenário, representa um risco à sociedade e à própria efetividade da justiça criminal, na medida em que a inércia do Poder Judiciário frente a tamanha gravidade fática poderia minar a confiança da população na capacidade do Estado em proteger seus cidadãos.

Portanto, em consonância com o pleito ministerial e o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos merece ser integralmente reformada, uma vez que a segregação cautelar se mostra imprescindível para a efetiva garantia da ordem pública e para a cessação da atividade criminosa que se mostra perene.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA e, por conseguinte, RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANTONIO CARLOS PERES MOREIRA e VALUCIO CADORINE NUNES, determinando a imediata expedição dos respectivos mandados de prisão, observando-se que o prazo prescricional do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 30 da referida norma.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.